Tribunal: STF
Processo: HC 100214
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra 
   decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, 
   indeferiu liminar. Não ocorrência de flagrante constrangimento 
   ilegal. Não conhecimento. Aplicação da súmula 691. Em princípio, 
   não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 
   contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a 
   Tribunal Superior, indefere liminar, se o caso não é de flagrante 
   constrangimento ilegal.

2. 	AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. 
   Liberdade provisória. Denegação. Sentença condenatória 
   superveniente que negou direito de apelar em liberdade. 
   Substituição do título da prisão. Matéria não alegada nem 
   conhecida nos graus inferiores de jurisdição. Supressão de 
   instâncias. Inadmissibilidade. HC não conhecido. Precedentes. Não 
   se conhece de habeas corpus em que se argúi ilegalidade de prisão 
   preventiva já substituída por ordem decretada em sentença 
   condenatória, a qual não foi objeto do pedido.